Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. FATURA. VALOR EXORBITANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. EFETIVO CONSUMO. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO VERIFICADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. RECÁLCULO. CONSUMO MÉDIO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PROVEITO ECONÔMICO.
1. Constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbiria à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrasse fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, o que não o fez, em flagrante violação ao artigo 94 da Resolução n. 14.2021 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA.
2. Não se despreza a conclusão adotada pela vistoria realizada pela ré, contudo, diante da disparidade de consumo aferido no mês de dezembro de 2022, em relação ao interstício de quase dois anos, acrescida da inércia da parte ré/apelante para proceder com a adoção de medidas capazes de suprimir hipóteses causadoras do aumento abrupto de consumo, não subsistem outros elementos que possam corroborar o consumo de duzentos e quarenta e sete metros cúbicos de água em um único mês, ainda mais constatada a inexistência de vazamento de água naquele local.
3. A comprovação do efetivo consumo e da inexistência de outros fatores que possam influir na aferição do volume de água cobrado é incumbência da parte ré/apelante, e, não se desincumbindo do seu ônus probatório, mostra-se escorreita a sentença, que a condenou a reemitir a fatura, mediante apuração com base nos últimos 12 meses, com esteio nas normas de regência.
4. Este e. TJDFT já consignou que não há a necessidade de prova de efetivo prejuízo para a fixação de indenização por dano moral, quando constatado o corte indevido de serviços essenciais, como água e energia elétrica (Acórdão 1934692, 0704972-98.2022.8.07.0011, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024; (Acórdão 1111178, 0713687-84.2017.8.07.0018, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 02/08/2018).
5. Para a fixação do valor devido, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, assim com o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado pelo juízo a quo deve ser reduzido para R$ 2.000,00, porquanto melhor traduz o conceito de justa reparação.
6. Apelação conhecida e provida em parte.